Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737236-41.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HILARIO GRANDI DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 33814945, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 34194873, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação de HILÁRIO GRANDI, ora embargado, para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.